Tribunal: TJSP
Processo: 2134614-39.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de erro material. Apuração do valor do aluguel da integralidade do imóvel. Necessidade de apuração do aluguel, segundo o quinhão hereditário de cada herdeiro. Condenação que deve corresponder apenas ao crédito dos condôminos que ingressaram com a ação. Embargos acolhidos.